Tribunal: STF
Processo: ARE 1331405
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. I – CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. II – CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LITICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ e da AUTO ÔNIBUS BRASÍLIA LTDA, visando à declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem licitação firmados entre os réus, bem como a condenação do primeiro a realizar a licitação das linhas de ônibus exploradas pela segunda.



    2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 8.666/1993 e 8.987/1995, e Lei Estadual 2.831/1997), manteve a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre o DETRO/RJ e a ora Recorrente, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessariam os efeitos do referido contrato. 



    3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, sendo inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal de 1988. 



    4. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    5. Quanto à alegada afronta ao referido dispositivo constitucional, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 639.228 (Rel. Min. Presidente, Tema 424), rejeitou a repercussão geral da questão relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial por tratar-se de matéria de índole infraconstitucional.



    7. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    8. Ambos Agravos Internos, aos quais se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).